Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE CONTRATUAL. DOLO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. ART. 14, CDC E SÚMULA 479/STJ. RISCO DA ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerentes às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento (art. 14, CDC). 1.1 A Súmula no 479/STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer produtos e serviços no mercado de consumo deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
3. Por se tratar de contrato bancário e de débito contestado pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova “ope legis”. Regra do art. 373, II, do CPC.
4. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor quanto à elucidação dos fatos, declarou-se a inversão do ônus da prova para atribuir ao Banco requerido o encargo probatório de comprovar a regularidade do serviço prestado (art. 6o, VIII, CDC). Todavia, o banco requerido, mesmo ciente da impugnação da idoneidade do autor, não se manifestou pela realização de prova técnica produzida por órgão de perícia oficial.
5. A celebração de negócio jurídico distinto do que verdadeiramente buscava o consumidor, com nítida ofensa ao dever de informação, aliada à negligência do banco em permitir que terceiros de má-fé realizassem a obtenção de crédito indesejado em nome do autor por meio de fraude, evidencia a ocorrência de falha na prestação de serviço, mostrando-se adequada a declaração de inexistência de débito e de nulidade do negócio jurídico.
6. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade do indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros (art. 5o, inciso X, da Constituição Federal). 6.1. Aferido aspectos concretos de violação de qualquer dos direitos da personalidade, havendo, em verdade, fraude em obrigação contratual, não há que se falar em existência de dano moral a ser reparado. 6.2. Existindo fraude no sistema de segurança do banco e aborrecimentos por descontos indevidos, viável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado ao crédito em conta por contrato não anuído ou mesmo a débito indevido sem outras particularidades, por implicar lesão tão só a bens de natureza patrimonial, sem nenhum fato excepcional demonstrado a ensejar a devida compensação pecuniária por dano moral em razão da afronta a direito da personalidade.
7. Recurso conhecido e desprovido.